Tribunal: TJDFT
Processo: 0758173-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. REALOCAÇÃO PARA VOO COM PARTIDA NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE VINTE E QUATRO HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré.
2. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial para condená-la ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes do cancelamento unilateral do voo previsto para o dia 20/09/2019, no trecho Barcelona/Milão, em razão de mudança de malha aérea.
3. Em suas razões, alega que o juízo a quo deixou de analisar os fatos sob a luz da Convenção de Montreal, haja vista tratar-se de transporte aéreo internacional.
4. Sustenta a ausência responsabilidade civil pelos fatos narrados, pois readequação da malha aérea inviabilizou a realização da viagem nos moldes contratados. Informa que não restou alternativa senão informar a autora/recorrida da necessidade de aguardar sua realocação em novo voo ao originalmente definido.
5. Afirma que os fatos decorreram de fortuito externo, inesperado, imprevisível e alheio à sua vontade, haja vista que o cancelamento do voo foi determinado pela necessidade de readequação da malha aérea.
6. Aduz que a autora/recorrida não comprovou a ocorrência de dano moral indenizável em razão do cancelamento voo. Quanto ao dano material, assevera que não pode ser condenada a pagar por danos que não deu causa e não teve culpa.
7. Requer a reforma da sentença ante a ausência de responsabilidade civil a ser-lhe imputada em razão dos fatos narrados na inicial ou, sucessivamente, a redução do quantum arbitrado à título de dano moral.
8. Em contrarrazões, a autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença objurgada. Narra, em síntese, que teve conhecimento do cancelamento ao chegar no aeroporto de Barcelona, ocasião em que foi orientada a retornar no dia seguinte.
9. Relata que permaneceu por horas no aeroporto (mais de 8 horas) até receber sua bagagem, adotar as providências para a reacomodação e pegar o transfer até o hotel. Aduz que o voucher que recebeu para alimentação era insuficiente (12 euros) e o hotel era distante em área isolada, sem restaurantes.
10. Assevera que em razão do cancelamento perdeu o voo que partiria de Milão para Londres, razão pela qual foi necessário efetuar o pagamento de R$ 1.826,20, para remarcar o voo.
11. Inicialmente, urge consignar que, no tocante aos voos internacionais, o Excelso STF, ao fixar a tese relacionada ao tema 210 (“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” - RE 636.331/RJ), definiu pela prevalência das normas internacionais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, afastar a aplicação da lei consumerista.
12. Outrossim, a limitação imposta pelos tratados internacionais que regulam o transporte de passageiros circunda as indenizações por danos materiais, não se estendendo à reparação por danos morais.
13. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído à empresa aérea.
14. Restou incontroverso nos autos que a ré/recorrente cancelou unilateralmente o voo originalmente adquirido pela consumidora, com previsão de embarque para o dia 21/09/2019, não tendo sequer logrado comprovar a alegada necessidade adequação da malha aérea (CPC, Art. 333, inciso II).
15. A remarcação em razão de readequação da malha aérea, é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos materiais havidos pela autora/recorrida, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se na despesas com a remarcação do voo com destino a Londres, bem como pela violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelo dano causado.
16. Devido à falha na prestação do serviço (cancelamento unilateral do voo), a autora/recorrida chegou ao destino 24 horas depois do previsto.
17. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados. Ademais, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto à autora/recorrida que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
18. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
19. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 4.000,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
20. A reparação do dano material demanda a prova do efetivo prejuízo material suportado pela vítima. Assim, comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, imperiosa a condenação da ré/recorrente na restituição à consumidora do valor despendido em razão da falha na prestação do serviço, valor que não ultrapassa o limite estabelecido pela Convenção de Montreal (4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro - art. 19 c/c art. 22, 1, do Decreto no 5.910/2006- Convenção de Montreal)[1].
21. No caso, o valor e do comprovante apresentado demonstra a despesa da autora/recorrida com a remarcação do voo com destino a Londres, no valor de 518,60 euros (ID 17597585). Destarte, deve a ré/recorrente ser condenada ao pagamento de danos materiais correspondente ao valor devidamente comprovado pela autora/recorrida.
22. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
23. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
24. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Cotação do dia 20/09/2019 = R$ 23.711,44.